Tribunal: TJSP
Processo: 2034448-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Processual Civil – Agravo interno – Insurgência contra decisão que, em ação rescisória, indeferiu o pedido de tutela provisória para suspender o cumprimento de julgado até o julgamento da ação – Transação firmada entre as partes, já homologada nos autos principais – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000499065
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2034448-67.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Penápolis, em que é agravante CESP -
COMPANHIA
ENERGÉTICA
DE
SÃO
PAULO,
é
agravado
CERÂMICA
CHAVANTES LTDA..
ACORDAM, em 1o Grupo de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), ALIENDE RIBEIRO, VICENTE DE ABREU
AMADEI, CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI, ANTONIO CARLOS MALHEIROS,
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA, VERA ANGRISANI, DANILO PANIZZA E
CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 30 de junho de 2020
LUCIANA BRESCIANI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2034448-67.2020.8.26.0000/50000 - Penápolis - VOTO No 26.415 2/3
1a Grupo Seção de Direito Público
Agravo Interno no 2034448-67.2020.8.26.0000/50000
Agravante:
CESP COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO
PAULO
Agravada:
CERÂMICA CHAVANTES LTDA.
VOTO No 26.415
Processual Civil Agravo interno Insurgência contra decisão
que, em ação rescisória, indeferiu o pedido de tutela provisória
para suspender o cumprimento de julgado até o julgamento da
ação Transação firmada entre as partes, já homologada nos autos
principais Recurso prejudicado.
Cuida-se de agravo interno interposto por CESP
COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO contra decisão desta
Desembargadora que, em ação rescisória que move em face de CERÂMICA
CHAVANTES LTDA., indeferiu o pedido de tutela provisória para o fim de
suspender o cumprimento de sentença no 0005101-04.2019.8.26.0438 (fls.
1.533/1.537).
É o relatório.
As partes firmaram acordo pondo fim à ação
rescisória e ao processo de desapropriação em fase de cumprimento de
sentença, já homologado por esta Relatora nos autos principais, mediante
decisão monocrática proferida em 29.06.2020 (fls. 1.558/1.560).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2034448-67.2020.8.26.0000/50000 - Penápolis - VOTO No 26.415 3/3
Por estes fundamentos, pelo meu voto, não conheço
do recurso, por prejudicado.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora